Tribunal: TJMT
Processo: 1035675-26.2020.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1035675-26.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acessão]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[THAMIRIS CRISLAINE LEITE DE ALMEIDA - CPF: 062.615.361-12 (RECORRENTE), CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - CPF: 496.946.001-97 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO.
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE. PLEITO DE EXTINÇÃO DO PROCESSO PELA CONTUMÁCIA. AUSÊNCIA EM AUDIÊNCIA INJUSTIFICADA. AUSÊNCIA MOTIVADA PELA JUNTADA DE DOCUMENTOS EM SEDE DE CONTESTAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Recurso inominado. Sentença de improcedência. Condenação ao pagamento de multa de 9% a título de litigância de má-fé, custas e honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Pretensão recursal é a reforma da sentença, a fim de que o processo seja extinto sem resolução do mérito, em razão da ausência de comparecimento da Recorrente na audiência de conciliação, nos termos do art. 51, I da Lei 9.099/95.

A parte promovente não compareceu à audiência de conciliação, embora tenha sido devidamente intimada e não apresentou qualquer justificativa antes da prolação da sentença de extinção por contumácia.

O Enunciado nº 20 do FONAJE – Fórum Nacional dos Juizados Especiais: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.”

O Artigo 51, I, da Lei nº 9.099/95 prevê a extinção do processo em razão da ausência da parte autora em qualquer das audiências: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo”.

Ante a viabilização de comparecimento presencial ao Fórum da Comarca para participar da audiência de conciliação, bem como ausência do promovente sem apresentação de justificativa prévia, de rigor a manutenção da sentença que extinguiu o feito. Sentença mantida.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por Thamiris Crislaine Leite de Almeida contra a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial e condenou a Recorrente ao pagamento de multa 9% (nove por cento) por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

A Recorrente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para o fim de extinguir o feito ausência da Recorrente na audiência de conciliação, nos termos do artigo 51, I, da Lei nº 9.099/95.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Consta na petição inicial, que a Recorrente busca a declaração de inexistência de débito, bem como a condenação ao pagamento de danos morais. Em sua narrativa, nega a relação jurídica, quanto à contratação e à legitimidade do débito inscrito nos cadastros de inadimplentes.

Apresentada a contestação antes da audiência de conciliação, a parte autora e o seu advogado não compareceram no ato designado, sendo posteriormente proferida a sentença.

Pois bem. Nesse contexto, em que a parte autora nega a relação jurídica que originou o aludido débito, incumbe à parte Credora, ora Recorrida, provar que a parte Recorrente manteve consigo o contrato, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, o banco, ora recorrido, em contestação, juntou aos autos cópia de faturas de cartão de crédito sem a indicação de conta corrente e agência responsável pelo pagamento em débito ou outra prova que comprovasse cabalmente a origem lícita do débito levado a registro em órgão de proteção ao crédito.

Desse modo, malgrado o Magistrado
a quo
tenha entendido pela legitimidade da cobrança, tenho que as telas sistêmicas, de forma isolada, não são capazes de comprovar a efetiva contratação/utilização dos seus serviços pela recorrente, posto que competia à instituição bancária trazer aos autos, durante a fase instrutória, documentos consistentes ou da gravação, no caso desta ter sido realizada verbalmente, mediante “
call center”,
ônus do qual não se desincumbiu.

Ressalto, outrossim, que a parte Recorrente possui advogado constituído o qual devidamente intimado também não compareceu à audiência e não apresentou justificativa.

No Juizado Especial a presença das partes nas audiências é obrigatória e, nesse sentido, dispõe o Enunciado nº 20 do FONAJE – Fórum Nacional dos Juizados Especiais:

O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.

Em caso de ausência da parte promovente, em qualquer das audiências, o artigo 51, I, da Lei nº 9.099/95 prevê a extinção do processo. Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas, tenho que merece reforma a sentença proferida.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar extinto o processos sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, I da Lei n. 9.099/1995, bem como
CONDENO
a reclamante
THAMIRIS CRISLAINE LEITE DE ALMEIDA
no pagamento das taxas, despesas e custas processuais, nos termos do Enunciado n. 28 do FONAJE.

Sem honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, art. 55.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2021